Tribunal: TJDFT
Processo: 0711105-15.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO REJEITADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ADIANTAMENTO DE PARCELAS. BENEFICIÁRIO DO PAGAMENTO DIVERSO DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ARTIGO 14, §3o, II DO CDC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Constitui supressão de instância o pedido de alteração do polo passivo realizada em sede de contrarrazões. Preliminar rejeitada.
3. De acordo com o art. 14, §3o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
4. No julgamento do REsp n. 2.077.278/SP1, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, 3/10/2023, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a responsabilidade da instituição financeira na hipótese de vazamento de dados que facilitam a aplicação de golpes. Consignou-se na ementa do julgamento que “[p]ara sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada”.
5. Constou na ementa do mencionado julgado que “[s]e comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social (REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).”
6. Na hipótese, a autora foi vítima do golpe do “falso funcionário” ao tentar antecipar o pagamento de 13 parcelas do financiamento de seu veículo, mas nada nos autos indica que os fraudadores tinham acesso aos seus dados pessoais em razão de falha na prestação de serviços das instituições financeiras.
7. As mensagens de WhatsApp trocadas entre a autora e o fraudador mostram que os dados pessoais e as informações sobre o financiamento foram solicitadas no início do contato como requisito para continuidade do atendimento. Tanto é assim que o fraudador a princípio solicita que seja informado o tipo de atendimento, depois é solicitado o CPF/CNPJ e placa do veículo ou fotografia do carnê de pagamento (ID 65918267, pág. 1). Percebe-se que foi omitida das conversas as respostas da autora a essas primeiras indagações, vindo em sequência apenas a repetição de seus dados pelo receptor das informações. De forma que não cabe a alegação de que “[h]ouve quebra de sigilo nos dados bancários da Recorrente,”.
8. Além de ter fornecido seus dados pessoais para emitir o boleto, a autora efetuou o pagamento sem observar que o beneficiário era pessoa física diversa do banco credor. Ressalte-se ainda que na ocasião o pagamento ocorreu por meio da emissão de dois boletos (ID 65918263 e 65918264), e só cinco dias depois a própria a autora percebeu que o beneficiário das transações não era a instituição bancária credora (ID 65918259, pág. 2).
9. Havendo nos autos provas contundentes de que os dados pessoais e do negócio foram fornecidos pela vítima e inexistindo indícios de malversação de dados pelos recorridos, a fraude se situa no âmbito do fortuito externo e deve ser atribuída a fato exclusivo da autora e do terceiro fraudador. Essa combinação per se exclui a responsabilidade das instituições financeiras em aplicação do artigo 14, § 3o, inciso II do CDC. Precedentes: (Acórdão 1700009, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023.); (Acórdão 1698407, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no PJe: 18/5/2023.); (Acórdão 1401959, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022.)
10. Recurso conhecido. Preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas. No mérito desprovido. Relatório em separado.
11. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00, ficando suspensa a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade de justiça que ora defiro.